Tribunal: TJSP
Processo: 0009628-31.2012.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Inocorrência - Nítido caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000157331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0009628-31.2012.8.26.0248/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que é
embargante PAULO ALVES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargada LEONILDA CARVALHO DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0009628-31.2012.8.26.0248/50000
2
Emb. de Declaração
0009628-31.2012.8.26.0248/50000
Comarca:
Indaiatuba
Embargante:

Embargada:
PAULO ALVES DE OLIVEIRA
LEONILDA CARVALHO DE ANDRADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão
Inocorrência - Nítido caráter infringente, estranho à função
integrativa dos embargos - Embargos rejeitados.
VOTO No 28153
Trata-se de embargos de declaração opostos de
acórdão proferido em ação de extinção de condomínio c.c. arbitramento de
aluguel.
Alega a embargante a ocorrência de omissão a
respeito da fixação de honorários advocatícios recursais. Pugna ainda, pelo
prequestionamento do teor das Súmulas 98 e 211 do STJ e 282 e 356 do
STF.
É o relatório.
É nítido o caráter infringente dos embargos
opostos, buscando a embargante a utilização desta via para obter a reforma
do julgado.
A pretensão de rediscutir o tema à luz dos
argumentos reinvocados é manifestamente incabível em sede de embargos
de declaração.
As questões controvertidas foram devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0009628-31.2012.8.26.0248/50000
3
apreciadas pelo acórdão guerreado, não havendo falar-se em omissão a
exigir complementação.
Ressalte-se que omissão só existe quando não
se examina o ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, mas isto
não quer dizer que há obrigação de responder todas as alegações das
partes, nem de rebater todos os seus argumentos. Basta que fiquem
expressos os motivos que reputa suficientes para sua conclusão.
E, no caso vertente, não se reconhece a
existência de omissão a respeito de qualquer tema, que, suscitado no
momento oportuno, devesse ser objeto de apreciação por esta E. Corte.
Ressalte-se que, não conhecido o recurso
adesivo, incabível a majoração dos honorários.
Nesse sentido: “caso o recurso seja rejeitado,
dispõe o art. 85, §11, do CPC/2015 que o tribunal majorará os honorários
fixados anteriormente.
Consideramos
correta a opção do CPC/2015, já que a
sentença, ao fixar honorários, terá considerado
o trabalho realizado até
então, não tendo o juiz da causa como antever se haverá ou não recurso, e
qual será o trabalho realizado nesta fase” 1.
No tocante ao prequestionamento, entende-se
que:
“para
que
se
tenha
por
configurado

o
pressuposto
do prequestionamento,
é bastante
que o tribunal de origem haja debatido e decidido
a questão federal controvertida,
não se exigindo
expressa
menção
ao
dispositivo
legal
1 MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2015, p. 175.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0009628-31.2012.8.26.0248/50000
4
pretensamente

violado
no
especial ” (RSTJ
157/31, 148/247, RT 659/192).
E mais, também não se exige enumeração de
dispositivos legais, pois:
“não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela,
ou da Constituição
Federal etc., que esteja a
aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto
para a
completude

do
julgamento

cível.
Essa
substituição
de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação
do
julgado o necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente
com os conceitos vigentes
contidos
no
sistema
jurídico ”
(EDcl
no
147.433-1/4-01, SP, 2a Câmara Civil, citados nos
Embargos de Declaração no 199.368-1).
Menciono, ainda, que deve ser observado o
princípio do livre convencimento do juiz, sendo prescindível a
obrigatoriedade de analisar todas as questões suscitadas pelas partes,
desde que fundamentada a decisão.
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que:
“Mesmos nos embargos de declaração
com o fim
de prequestionamento,
devem se observar as
lindes do art. 535 do CPC (obscuridade,
dúvida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0009628-31.2012.8.26.0248/50000
5
contradição,

omissão
e,
por
construção

pretoriana,
integrativa
a
hipótese
de
erro
material). Esse recurso não é meio hábil para o
reexame da causa” (STJ, Primeira Turma, Resp.
13.843-0-SP, Edcl, rel. Min. Demócrito Reinaldo).
Inclusive, ressalto que o prequestionamento não
é hipótese de cabimento deste recurso.

Entendo que os fundamentos do acórdão foram
suficientes para o deslinde do feito.
Além disso, as únicas hipóteses excepcionais em
que se admite o caráter modificativo dos embargos referem-se a erro
material evidente ou manifesta nulidade, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido, na lição de Nelson Nery Junior:
Os EDcl têm finalidade de completar a
decisão omissa ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridades ou contradições.
Não têm caráter substitutivo da decisão
embargada,
mas
sim
integrativo
ou
aclaratório. Como regra, não tem caráter
substitutivo, modificador ou infringente do
julgado. Não mais cabem quando houver
dúvida da decisão (CPC 535, I, redação
dada pela L 8950/94 1.o, in Código de
Processo Civil Comentado, 4.a, RT, 1999, p.
1045, em nota ao art. 535).
No presente caso, foram analisadas todas as
questões relevantes para a solução da controvérsia apresentada, não
havendo obrigatoriedade enfrentamento de todos os dispositivos referidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0009628-31.2012.8.26.0248/50000
6
ao longo do processo.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator